Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-17.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de agentes. Emprego de arma de fogo. Reconhecimento fotográfico. Provas.
1 - O reconhecimento fotográfico feito na delegacia, em que observadas as formalidades do art. 226 do CPP – a testemunha descreveu as características físicas dos suspeitos e, após a fotografia do réu ser colocada ao lado das de outros cinco homens semelhantes, apontou o réu como um dos autores do crime, sendo do ato lavrado termo – e confirmado em juízo, são provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo.
2 – Provas quanto ao segundo crime de roubo - reconhecimento indireto por testemunha não presencial que, por meio de imagens da câmera de segurança, afirmou que o réu também foi autor do segundo roubo, sendo que o proprietário do estabelecimento comercial disse que as imagens não eram nítidas e o réu usava capuz, além de as atendentes da padaria e vítima não terem identificado o réu -, frágeis e que deixam dúvidas, não autorizam a condenação.
3 – Incide a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo se as declarações da testemunha, firmes e coerentes, demonstram que o réu, no momento do crime, portava arma de fogo embaixo do braço, deixando à mostra o cabo da arma, e a ameaçou ao dizer que daria coronhadas nela caso não entregasse o dinheiro do caixa do estabelecimento comercial.
4 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
5 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.